Tribunal: TJDFT
Processo: 0724824-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TABELA DA OAB NÃO VINCULATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando o valor fixado a título de honorários sucumbenciais for irrisório ou ínfimo, é cabível a fixação equitativa, a fim de prestigiar o trabalho do advogado, nos termos dos incisos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
2. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação dos princípios da proporcionalidade e do acesso à justiça, bem como configura indevido enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.
3. No caso, a fixação dos honorários conforme a tabela sugestiva da OAB/DF viola o Princípio da proporcionalidade, pois não é razoável que em uma ação declaratória de inexigibilidade de débito de R$ 3.647,54, seja a ré condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 9.090,50 (R$ 363,62 – valor unitário da URH - x 25 URHs – quantidade de mínima de URH para o caso).
4. Portanto, correta a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo Juízo a quo de forma equitativa na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), por ser este valor condizente e proporcional a remunerar o trabalho do patrono da apelante, sem onerar indevidamente a parte ré.
5. CONHECIDO E DESPROVIDO.